Tribunal: TJDFT
Processo: 0718403-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COOBRIGADOS SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO INADMISSÍVEL EM ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO VERIFICADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITOS NACIONAIS OU REGIONAIS. RE N. 1.101.937 (TEMA 1075). OBSERVÂNCIA DO ART. 93, II, DO CDC. COMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. MODIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA PROCEDIMENTO COMUM. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. TESE FIXADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.274.466/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não procede a pretensão do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Além disso, o chamamento pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, não sendo admissível na etapa de liquidação de sentença.
2. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados.
3. Em recente julgamento do RE n. 1.101.937 com repercussão geral (Tema 1075), o c. STF consolidou a tese de que, em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, do CDC, que determina, como competente, o foro da capital do Estado ou do Distrito Federal. Trata-se de precedente de observância obrigatória pelos tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. Constatado haver os agravados proposto a ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva no foro do domicílio do requerido em que o tem sua sede estabelecida, conclui-se pelo reconhecimento da competência do juízo de origem.
4. Inviável a modificação do procedimento da liquidação individual provisória de sentença coletiva por arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório.
5. Sobre a obrigação de antecipação dos honorários periciais, existe orientação específica para o caso em liquidação de sentença, a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.274.466/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, em que se definiu a seguinte orientação: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, o encargo deverá ser custeado, em antecipação, pela parte demandada. (encargos periciais)”
6. Recurso conhecido e desprovido.